Tribunal: TJPA
Processo: 0806689-26.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806689-26.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SILVA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. ENQUADRAMENTO TÍPICO DA CONDUTA. EVENTUAL CONCESSÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXAME INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUTUROLOGIA. PRÁTICA DE TORTURA POR AGENTES POLICIAIS. ARGUMENTO A SER ARGUIDA JUNTO À INSTÂNCIA COMPETENTE. ILEGALIDADE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA A MEDIDA EXTREMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O enquadramento típico da conduta atribuída ao paciente e a controvérsia acerca de eventual concessão da benesse do tráfico privilegiado, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental, de natureza célere natureza célere e que requer prova pré-constituída.

2. No tocante à tese do uso de violência desmedida por parte dos policiais ao paciente, se a sevícia ocorreu ou não, não é na via estreita do
habeas corpus
que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância.

3. Justificada a imposição da prisão cautelar, mantida pelo Juízo singular, inclusive, porque já beneficiado o paciente com medidas cautelares em outro processo criminal, no qual também responde pelo crime de tráfico de drogas, as quais se revelaram insuficientes, posto que voltou a delinquir.

4. Quanto ao argumento de que o paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada da Certidão de Nascimento do filho do acusado (ID 19198952), não demonstrando a imprescindibilidade do agente, como único provedor, para o cuidado de seu descendente.

5. Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em conhecer em parte da ordem denegada e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 de maio a 03 de junho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DANIEL SILVA CARDOSO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, proferido no bojo do Processo de origem IP n.º 0800551-11.2024.8.14.0043.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade por força de prisão em flagrante delito, convertida posteriormente em preventiva, durante Audiência de Custódia realizada em 22/04/2024, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, de vez que não preenchidos quaisquer dos pressupostos do art. 312, da Lei Adjetiva Penal, dispondo o paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, por ser réu primário, com bons antecedentes e não contumaz na prática delitiva; além disso, possui residência fixa e é estudante matriculado no ensino médio.

Ressalta que, a imposição da clausura cautelar se faz mais gravosa do que possível pena a vir a ser aplicada ao paciente na hipótese de eventual condenação, haja vista que, surpreendido de posse de ínfima quantidade de droga (2,8 gramas de cocaína), cabível o reconhecimento da modalidade do tráfico privilegiado.

Argumenta, ademais, que o paciente é pai de criança de 05 (cinco) anos de idade, que dele depende financeiramente.

Afirma, ainda, que o paciente sofreu agressão policial no momento de sua captura, circunstância não atestada na prova técnica, mas demonstrada ao juízo em audiência.

Roga pela concessão liminar da ação mandamental, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessárias.

Em Decisão Interlocutória à ID 19268389, indeferi a tutela liminar almejada.

Prestadas informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 19463864):

“Na Vara Única da Comarca de Portel, está em tramitação a Ação Penal de número 0800551-11.2024.8.14.0043, no qual o paciente é investigado por supostamente praticar o crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, tendo como vítima o Estado.

(...)

Com prisão em flagrante do paciente, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva. O referido pedido foi acompanhado por manifestação favorável do Ministério Público realizado junto à audiência de custódia (ID. Num. 113881688 - Pág. 1 e 3).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, pela necessidade de garantia à ordem pública.

O inquérito foi concluído (ID. 113901779).

O Ministério Público foi devidamente intimado para apresentar manifestação a conclusão do inquérito (ID. 113921486).

Atualmente os autos encontram-se aguardando a manifestação do órgão ministerial quanto ao oferecimento ou não de denúncia.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento parcial
da ação mandamental e, na parte conhecida, por sua
denegação.

É o relatório.

VOTO

Do exame acurado dos autos, não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

Por certo, o enquadramento típico da conduta atribuída ao paciente e a controvérsia acerca de eventual concessão da benesse do tráfico privilegiado, além de constituírem vedado exercício de futurologia, dependem de ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a finalidade do
habeas corpus
, sendo, portanto, inviável na via mandamental, de natureza célere natureza célere e que requer prova pré-constituída.

No tocante à tese do uso de violência desmedida por parte dos policiais ao paciente, se a sevícia ocorreu ou não, não é na via estreita do
habeas corpus
que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância.

Assim, inexiste mácula na prisão imposta no tocante à aventada alegativa, tanto mais porque, homologada a prisão em flagrante, foi convertida em custódia cautelar, novo título judicial.

Outrossim, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista,
proferido oralmente em Audiência de Custódia
(ID 19198955, pág. 32), bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente, com suporte na garantia da ordem pública,
diante da denotada periculosidade, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa
. Noticia a suposta prática pelo réu do crime de tráfico de drogas em evento festivo, além disso,
responde o paciente a outra ação penal, também por tráfico de drogas na Comarca de Breves
, na qual teve revogada prisão preventiva, mediante
imposição de medidas cautelares
, as quais se mostraram insuficientes para o acautelamento social. Enfatiza, ademais, que o réu também responde a outro processo por ato infracional análogo a crime da mesma espécie.

Nesse cenário, entendo como justificada a imposição da prisão cautelar, mantida pelo Juízo singular, inclusive, porque já beneficiado o paciente com medidas cautelares em outro processo criminal, no qual também responde pelo crime de tráfico de drogas (Processo n.º 0800467-80.2022.8.14.0010), as quais se revelaram insuficientes, posto que voltou a delinquir.

Quanto ao argumento de que o paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada da Certidão de Nascimento do filho do acusado (ID 19198952), não demonstrando a
imprescindibilidade do agente, como único provedor, para o cuidado de seu descendente
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública e ineficazes na espécie.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem mandamental e, nesta a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2024